Tribunal: TJSP
Processo: 1006424-02.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO declaratória CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - contratação - AUTOR - NÃO RECONHECIMENTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONCLUSÃO - ASSINATURA - FALSIFICAÇÃO - SENTENÇA - RELAÇÃO JURÍDICA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA - NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - AUTOR - UTILIZAÇÃO - QUANTIAS PAGAS - dIREITO À DEVOLUÇÃO - CABIMENTO - FORMA SIMPLES - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - FATO -

Ementa:
AÇÃO declaratória CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - contratação - AUTOR - NÃO RECONHECIMENTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONCLUSÃO - ASSINATURA - FALSIFICAÇÃO - SENTENÇA - RELAÇÃO JURÍDICA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA - NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - AUTOR - UTILIZAÇÃO - QUANTIAS PAGAS - dIREITO À DEVOLUÇÃO - CABIMENTO - FORMA SIMPLES - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - FATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME OU DA IMAGEM.

JUROS MORATÓRIOS - DANO MATERIAL - relação extracontratual – FLUÊNCIA - evento danoso - súmula 54 do stj.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTe PROVIDO.